Tribunal: TJMT
Processo: 1029095-66.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029095-66.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PALOMA REBECA FERREIRA GALEANO - CPF: 062.669.481-76 (RECORRENTE), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), PRIMEFERIAS APART-HOTEIS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 32.554.394/0001-16 (RECORRIDO), ISABELY ALVES DA COSTA - CPF: 085.505.959-18 (ADVOGADO), ADRIANO DA COSTA MOURA - CPF: 027.313.787-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1029095-66.2023.8.11.0003

Polo Ativo

PALOMA REBECA FERREIRA GALEANO

Polo Passivo

PRIMEFERIAS APART-HOTEIS E TURISMO LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ACORDO PARA DISTRATO NÃO FORMALIZADO POR CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ENVIO DO DOCUMENTO ASSINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Caso em exame.

Recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de débito oriundo do contrato de admissão de associado e manteve a decisão liminar que determinou a exclusão dos dados dos órgãos de proteção ao crédito.

II - Razões de decidir.

Apesar da alegação de que não encaminhou o distrato para formalização da rescisão por hipossuficiência intelectual, não elide o fato de que a empresa somente deveria proceder com a referida rescisão do contrato e cancelamento das cobranças após a assinatura e encaminhamento do documento, tratando-se a autora de pessoa maior e capaz.

Inserção dos dados em órgãos de proteção de crédito oriundos de exercício regular do direito, ao passo que a autora não havia encaminhado o distrato assinado a fim de suspender as cobranças.

Danos morais não configurados em razão da desídia da autora.

III - Dispositivo
.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024